Tribunal: TJSP
Processo: 0015708-73.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ação de rescisão contratual. "Empresariamento artístico e prestação de serviços". Pretensão do artista em face dos empresários. Pedido fundado em suposto inadimplemento imputado ao requerido. Julgamento antecipado da lide. Improcedência fundada na ausência de prévia notificação extrajudicial. Indeferimento tácito de pedidos de produção de prova testemunhal. Impossibilidade. Necessidade de

Ementa:
Ação de rescisão contratual. "Empresariamento artístico e prestação de serviços". Pretensão do artista em face dos empresários. Pedido fundado em suposto inadimplemento imputado ao requerido. Julgamento antecipado da lide. Improcedência fundada na ausência de prévia notificação extrajudicial. Indeferimento tácito de pedidos de produção de prova testemunhal. Impossibilidade. Necessidade de anulação da r. sentença, com prosseguimento da fase de instrução e oitiva das testemunhas indicadas pelas partes acerca das questões controvertidas.
Recurso provido.